Tribunal: TJDFT
Processo: 0714357-08.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVDAMENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, cujo objeto é a transferência da titularidade de conta de energia elétrica e a indenização por danos morais. Os recorrentes sustentam que a concessionária realizou a alteração da titularidade, pleiteando a indenização por danos morais em razão da negativa inicial do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto quanto ao pedido de transferência da titularidade da conta de energia elétrica; e (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais em razão da negativa inicial da concessionária em realizar a transferência.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença.
4. Reconhece-se a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de transferência da titularidade da conta de energia elétrica, pois a alteração foi realizada administrativamente após a sentença.
5. A recusa indevida ao fornecimento de serviço essencial por quase 90 dias gerou abalo moral que ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando o dever de indenizar.
6. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixada em R$ 3.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.
Tese de julgamento: “1. A perda superveniente do objeto ocorre quando o pedido formulado na ação é atendido por via administrativa após a sentença. 2. A recusa indevida de fornecimento de serviço essencial, condicionada ao pagamento de débito de terceiro, configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CPC, art. 373, I; Lei no 7.357/85, art. 62; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, arts. 138 e 346.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1697690, ApCiv 07175217320228070001, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 04/05/2023, p. 15/05/2023.